Tribunal: TJMT
Processo: 1018795-54.2023.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018795-54.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MURILO HENRIQUE DESTEFANI - CPF: 011.446.201-12 (ADVOGADO), NILSON JOSE BASTOS - CPF: 378.066.459-34 (EMBARGADO), LAURA MARIA FRANCISCO BASTOS - CPF: 908.121.409-82 (EMBARGADO), RODRIGO SALDELA BISCARO - CPF: 222.282.758-24 (ADVOGADO), BIANCA FERRACA - CPF: 040.589.031-12 (ADVOGADO), MARCELO BEVILAQUA LACERDA - CPF: 694.868.166-20 (EMBARGANTE), ALEXANDRE MAXIMO OLIVEIRA - CPF: 052.160.326-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTIMAÇÃO PARA CONTRARRAZÕES - CORRESPONDÊNCIA ENTREGUE EM ENDEREÇO ESTRANHO AO PROCESSO – NULIDADE EVIDENCIADA – JULGAMENTO ANULADO - RECURSO PROVIDO.

1.

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura, omissa ou com erro material (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde restem negligenciados.

2.

É nula a intimação entregue em endereço estranho ao processo, notadamente quando não se é possível estabelecer relação contemporânea entre a parte alvo e o logradouro.

3.

Restando reconhecida a nulidade da intimação, é de se ter por tempestivas as contrarrazões apresentadas, mediante comparecimento voluntário da parte recorrida ao processo, circunstância que torna nulo o julgamento realizado, sem a análise dos argumentos lançados na peça defensiva.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de embargos de declaração oposto por
Marcelo Bevilaqua Lacerda
, contra o acórdão proferido por esta Câmara que, por unanimidade de votos, deu provimento ao agravo de instrumento interposto por
Laura Maria Francisco Bastos e Outro
,
para reformar a decisão que indeferiu o pedido de penhora dos créditos do devedor, em relação ao negócio de compra e venda de imóvel celebrado com a pessoa de nome Luis Stoffel.

Neste momento, o embargante alega que o acórdão é omisso, porque deixou de enfrentar as alegações consignadas nas contrarrazões do recurso, em violação aos arts. 242, 245 e 1.019, II, do CPC.

Sustenta a tempestividade das contrarrazões apresentadas, em razão da nulidade da intimação levada a efeito em endereço inválido, argumentando que o respectivo aviso de recebimento não foi assinado por ele, confirmando sua ausência no local, já que não possuía mais vínculo funcional com o hospital.

Por fim, pugna para que seja reconhecida a nulidade da intimação, bem como a omissão do acórdão embargado, uma vez que não analisou os argumentos deduzidos na peça defensiva.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Nesse contexto, verifico que assiste razão ao embargante, uma vez que a intimação, para apresentação das contrarrazões ao instrumental, foi realizada em endereço estranho àquele informado por ele no processo e acerca do qual não se pode estabelecer, com ele, vínculo contemporâneo, notadamente porque, ao tempo da suposta efetivação do ato (28/09/2023), o agravado, ora recorrente, já se encontrava internado em instituição de reabilitação, conforme se infere da Declaração acostada ao id. 193733153.

Nessa linha de intelecção, a despeito do decurso do prazo certificado ao id. 189113163, resta evidenciada a nulidade da intimação do agravado, circunstância que confere tempestividade às contrarrazões, apresentadas por ele mediante comparecimento voluntário, e torna nulo o julgamento do agravo, uma vez que realizado sem a análise dos argumentos lançados na peça defensiva.

Pelo exposto, ACOLHO os embargos, para reconhecer a nulidade do julgamento do agravo de instrumento e, consequentemente, anular o aresto impugnado,
determinando o retorno do recurso para novo julgamento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024